Tribunal: TJSP
Processo: 0001531-92.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de reconhecimento de contrato de representação comercial entre as partes c.c cobrança e indenização em razão da rescisão contratual. Relação comercial. Matéria não afeta à competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Capital, disciplinada no art. 2o, da Resolução no 763/16 deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de reconhecimento de contrato de representação comercial entre as partes c.c cobrança e indenização em razão da rescisão contratual. Relação comercial. Matéria não afeta à competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Capital, disciplinada no art. 2o, da Resolução no 763/16 deste E. Tribunal de Justiça. Precedente. Competência do Juiz suscitado da 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.